Tribunal: TJDFT
Processo: 0716753-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0716753-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BRUNO LIMA DA SILVA Agravado (s): BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DECISÃO ======= Consoante o art. 932, III do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, III, do Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do CPC. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade que, se não comprovado a contento, implica o não conhecimento do recurso. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. I - É deserto o recurso quando o agravante, regularmente intimado para recolher o preparo do recurso após indeferida a gratuidade de justiça pleiteada, não atende a determinação no prazo legal. II - Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1602256, 07143692020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal e deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que, caso o recorrente não comprove no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. É deserto o recurso se a parte, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro, não o faz corretamente. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1428335, 07048814120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso em análise, no despacho de ID 71399153 foi clara a orientação, vindo a decisão desta Relatoria (ID 71955352) no seguinte teor: “Considerando o não cumprimento do despacho anterior (ID 71399153) para que, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88 c/c art. 373, I, CPC, o agravante demonstrasse a sustentada condição-situação de hipossuficiência (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.), uma vez que deve o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que, de fato, comprovarem insuficiência de recursos; e ainda porque o art. 77, do mesmo Codex, trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC), porquanto a isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública; no caso, nada, minimamente, sequer contracheques mensais restaram apresentados, ônus do art. 373, I, CPC c/c art. 5o LXXIV, da CF/88; tendo o ora agravante ressaltado que os documentos apresentados já seriam suficientes, no seu entender; anexou faturas e boletos que não servem à demonstração da exigência do art. 5o LXXIV, da CF/88. Diante do dever-poder do Magistrado de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC, de averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos; não tendo sido demonstrada a situação a amparar o benefício da gratuidade de Justiça, em atenção ao art. 373, I, do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF/88, indefiro o pedido de gratuidade de Justiça. Cumpra-se a exigência do art. 1007, §4o, do CPC, sob pena de deserção, ou requeira o que entender de direito. Brasília, 20 de maio de 2025. À evidência, foi determinado o recolhimento do preparo, em dobro, na forma do art. 1007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. O feito transcorreu “in albis”, sem atendimento da determinação, consoante certidões ID 72455511, ID 72477380 E ID 72958415. O próprio §5o, do art. 1007, CPC, ressalta “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo ... no recolhimento realizado na forma do §4o.” Logo, o presente recurso não deve ser conhecido. Por fim, atente a parte que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação à penalidade fixada nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC[3]. Feitas essas considerações, NÃO SE CONHECE do recurso, por deserção, com fundamento nos arts. 932, III e 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Art. 1.026. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.